Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740519-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MILTON MENDES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Milton Mendes da Silva em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0729367-87.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MILTON MENDES DA SILVA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA – BRB S.A,BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BMG S.A por meio da qual apresenta a este Juízo Cível pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “(ii)liminarmente,einaudita altera partes, deferira tutela provisória, para: (a) que seja o Autor autorizado a depositar mensalmente em juízo o montante de2.234,67 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e setecentavos),equivalente a30% de sua renda líquida mensal, até a realização daaudiência de conciliação prevista noart.104-A,do CDC; (b)determinarasuspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, isto é,os cartões de crédito, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A, do CDC; (c)ainda,comoefeito da tutela provisória,determinar aos demandados que se abstenhamdeincluir onomedaparteautoraemcadastrosderestriçãodecrédito, taiscomo SERASA, SPC e afins,sob pena de multaa ser cominada porVossa Excelência." Informou que o valor da causa é de R$ 3.666,76 (três mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos). O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo o Magistério jurídico, o pressuposto da “probabilidade do direito”, “Ao elegê-lo, o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma função prática: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (III) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (IV) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel,Manual do processo civil, 5a ed. rev. atual. e amp. São Paulo, RT, 2020, p. 267) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, o Magistério jurídico ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.),Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170,caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Aregra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. Asolução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. Alimitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Na mesma perspectiva, cumpre destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1085 (recursos especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), fixou o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Além disso, o pedido visando à limitação dos descontos dos empréstimos consignados não merece acolhida nesta fase incipiente do processo, porquanto, nos termos da recente alteração do Código de Defesa do Consumidor (art. 104-A) promovida pela Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento (Lei n. 14.181, de 1o/07/2021), a pretensão autoral de limitação generalizada dos descontos em folha de pagamento e contas bancárias por força de contratos de empréstimos contraídos pelo consumidor restou expressamente afastada, haja vista o veto presidencial ao disposto no artigo 54-E da aludida Lei 14.181/2021, que assim previa: “Art. 54-E. Nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolva autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. § 1o O descumprimento do disposto neste artigo dá causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação, hipótese em que o juiz poderá adotar, entre outras, de forma cumulada ou alternada, as seguintes medidas: I - dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, de modo a adequá-lo ao disposto no caput deste artigo, sem acréscimo nas obrigações do consumidor; II - redução dos encargos da dívida e da remuneração do fornecedor; III - constituição, consolidação ou substituição de garantias.” Ao justificar o veto a este dispositivo, o Sr. Presidente da República bem ponderou que: “A propositura legislativa estabelece que, nos contratos em que o modo de pagamento da dívida envolvesse autorização prévia do consumidor pessoa natural para consignação em folha de pagamento, a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderia ser superior a trinta por cento de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial. O referido, poderia ainda ser acrescido em cinco por cento, destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. O descumprimento do disposto no referido artigo daria causa imediata à revisão do contrato ou à sua renegociação. Além disso, o consumidor poderia desistir da contratação de crédito no prazo de sete dias, contado da data da celebração ou do recebimento de cópia do contrato, mediante disponibilização de formulário de fácil preenchimento pelo consumidor, em meio físico ou eletrônico, anexo ao contrato. Por fim, não seria devida pelo fornecedor a devolução de eventuais tarifas pagas pelo consumidor em razão dos serviços prestados. Entretanto, apesar da boa intenção do legislador, a propositura contrariaria interesse público ao restringir de forma geral a trinta por cento o limite da margem de crédito já anteriormente definida pela Lei no 14.131, de 30 de março de 2021, que estabeleceu o percentual máximo de consignação em quarenta por cento, dos quais cinco por cento seriam destinados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou de utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito, para até 31 de dezembro de 2021, nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, trazendo instabilidade para as operações contratadas no período de vigência das duas legislações. Mister destacar que o crédito consignado é uma das modalidades mais baratas e acessíveis, só tendo taxas médias mais altas que o crédito imobiliário, conforme dados do Banco Central do Brasil. Assim, a restrição generalizada do limite de margem do crédito consignado reduziria a capacidade de o beneficiário acessar modalidade de crédito, cujas taxas de juros são, devido à robustez da garantia, inferiores a outras modalidades. A restrição acabaria, assim, por forçar o Consumidor a assumir dívidas mais custosas e de maior dificuldade de pagamento. Ademais, em qualquer negócio que envolva a consignação em folha de pagamento, seja no âmbito das relações trabalhistas ou fora delas a informação sobre a existência de margem consignável é da fonte pagadora. Diante disso, a realização de empréstimos em desacordo com o disposto no caput do art. 54-E poderia ocorrer por culpa exclusiva de terceiro, no caso a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos vencimentos do consumidor.” Por conseguinte, vetada a proposta legislativa, deve-se concluir pela falta de amparo legal da pretensão de limitação generalizada dos descontos em questão ao patamar de 30% (trinta por cento), ressalvada a hipótese de eventual superação do veto presidencial pelo Congresso Nacional, o que ainda não ocorreu. Ademais, foi editado pelo Exmo. Sr. Presidente da República o Regulamento desta norma (Decreto n. 11.150, de 27/07/2022), cujo artigo 3o assim dispõe: “Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente avinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação deste Decreto. § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata ocaputserá realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.” Neste cenário, portanto, cumpre ressaltar que, contrariamente ao que entende a parte autora, a denominada Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), além de conter dispositivos manifestamente inconstitucionais (a exemplo do contido na norma contida em seu art. 1o, que pretende instituir o art. 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor),não ampara o direito do autor, considerando-se o nível de endividamento demonstrado nos autos e a disponibilidade financeira líquida que resta à parte requerente, superior ao patamar legal fixado no artigo 3o do Decreto em comento. Além disso, esta Corte de Justiça tem entendimento predominante no sentido de que a limitação dos descontos depende da anuência de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A do CDC (dívidas de consumo, incluindo operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), em audiência conciliatória designada para este propósito, nos termos do disposto no artigo 104-4 do CDC, não sendo lícita a limitação pretendida de imediato ouinaudita altera pars, e antes da realização deste ato processual. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo que pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que negou pedido de antecipação de tutela que objetivava: a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da agravante a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios); a não inclusão nos cadastros restritivos de crédito; e suspensão de medidas judiciais em seu desfavor, nos termos do artigo 104-A, §4o, inciso II e III, do CDC. 2. Alega a parte agravante que as parcelas dos empréstimos devidos às instituições financeiras, ora agravadas, estão comprometendo integralmente o salário da parte autora, acarretando, assim, a violação ao seu mínimo existencial e a sua dignidade. 3. A narrativa da autora não deixa claro no agravo o valor total da sua dívida, apesar de afirmar que se encontra em estado de insolvência. A solução para o caso exige o concurso de credores e a unificação em um único órgão julgador para que possa se analisar eventual moratória, com a paralisação dos seus pagamentos e equacionamento da dívida. 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022.) “CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.LEI N. 14.181/2021.PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS.CONTA CORRENTE.LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Orito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2.Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3.Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4.Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor,implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) Ressalte-se também que a parte autora sequer apontou se possui outras dívidas que se enquadrem no escopo da Lei 14.181 e quais seriam os seus demais credores, cuja participação na audiência de conciliação é obrigatória (a teor do disposto no referido artigo 104-A, §2o, do CDC). Desse modo, a ação deverá prosseguir como ação revisional simples, restrita ao(s) credor(es) expressamente indicado(s) na exordial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. (...).” Alega que as parcelas dos empréstimos descontadas em seu contracheque correspondem a 49,22% da sua remuneração líquida, afetando sua dignidade e o mínimo existencial. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja autorizado o depósito em juízo de 30% da sua renda líquida mensal, ou seja, R$ 2.234,67 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) mensais, que ficarão à disposição dos credores, observando-se a Lei do Superendividamento, garantindo-lhe o mínimo existencial. Pede, ainda, que se determine à instituição financeira que se abstenha de incluir o nome do Agravante em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa a ser cominada, e suspenda os descontos no seu contracheque. Preparo foi comprovado (Id. 41756427). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento Id. 41755094. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para suspensão dos descontos realizados pelos Agravados em seu contracheque e autorização para realizar o depósito em conta judicial de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida mensal. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência vindicada, especialmente a probabilidade do direito alegado. Esclareço, de logo, que não se aplica, ao caso, as regras da Lei 14.131/2021, pois a pretensão do Agravante não é limitar os descontos em sua folha de pagamento, mas depositar 30% da sua remuneração líquida em conta judicial, para quitação de empréstimos contraídos junto ao BRB – Banco de Brasília S.A, Banco Bradesco S.A.eBanco BMG S.A. Ademais, na fase em que se encontra o processo de origem, não há elementos que amparem a pretensão de pagar apenas parte da dívida contraída mediante depósito judicial. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Em atenção ao disposto na segunda parte do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora